Tribunal: TJMT
Processo: 0007175-66.2013.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007175-66.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDECI ROBERTO RODRIGUES - CPF: 595.028.001-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VALDECI ROBERTO RODRIGUES - CPF: 595.028.001-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que, exercendo juízo de retratação, condenou tanto o Estado quanto o Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, quando a sentença de primeiro grau havia condenado exclusivamente o Município ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00, e somente este ente federativo interpôs recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há erro material e contradição no
v.
acórdão que condenou ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios quando este não foi condenado em primeira instância e não houve matéria devolvida pelo recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da
devolutividade
recursal delimita o âmbito de cognição do tribunal
ad quem
, não sendo possível a condenação de ente que não foi parte no recurso interposto.

4.
Configura-se erro material a incongruência entre a realidade processual dos autos e o dispositivo do
v.
acórdão embargado, na medida em que a sentença de primeiro grau condenou exclusivamente um dos entes ao pagamento de honorários advocatícios, e apenas este interpôs recurso de apelação.

5.
Não havia matéria devolvida ao tribunal que pudesse ensejar a condenação do ente federativo que não foi condenado em primeira
instância e que não interpôs recurso, extrapolando-se assim os limites da
devolutividade
recursal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão embargado.

Tese de julgamento: "O princípio da
devolutividade
recursal impede a condenação de ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios quando este não foi condenado em primeira instância e não houve recurso que devolvesse a matéria ao tribunal."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto para condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fundamentando a decisão nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

A parte embargante sustenta a existência de contradição e erro material no
decisum
embargado, aduzindo que o acórdão fixou honorários advocatícios tanto em face do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Sinop
(MT)
, quando, em verdade: (i) a sentença de primeiro grau condenou apenas o Município de Sinop
(MT)
ao pagamento de honorários; (
ii
) somente o Município de Sinop
(MT)
interpôs recurso de apelação; e (
iii
) não houve interposição de recurso pela Defensoria Pública Estadual para reforma do dispositivo sentencial.

Argumenta que, em observância ao princípio da
devolutividade
,
deve
o
julgador

se limitar
a reexaminar apenas as questões impugnadas pelo recurso, sem avançar para pontos que não foram objeto de apelação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para retificação do dispositivo, de modo que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios seja limitada ao Município de Sinop
(MT)
.

É o relatório.

VOT
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação interposto para condenar o(s) requerido(s) ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fundamentando a decisão nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1140005/RJ - Tema 1.002) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.313).

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Pois bem.

A parte embargante aponta contradição e erro material no
decisum
embargado, sustentando que o
v.
acórdão condenou tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Sinop
(MT)
ao pagamento de honorários advocatícios, quando, segundo alega, a sentença de primeiro grau havia condenado somente o Município de Sinop
(MT)
, e apenas ele interpôs recurso de apelação.

Com efeito, da análise da sentença de primeiro grau (Id. 111346963
– Pág.
102), constata-se que o d. Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios exclusivamente em face do Município de Sinop
(MT)
,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
não estendendo tal condenação ao Estado de Mato Grosso.

Ademais, conforme se depreende dos autos (Id. 111346963
–

Págs.
104
/
117), somente o Município de Sinop
(MT)
interpôs recurso de apelação, não havendo nenhum recurso interposto pela Defensoria Pública
e
stadual visando à reforma da sentença para incluir o Estado de Mato Grosso na condenação ao pagamento de honorários.

A questão suscitada pela parte embargante encontra fundamento no princípio da
devolutividade
recursal, que delimita o âmbito de cognição do tribunal
ad quem
.

No caso
sub examine
, uma vez que apenas o Município de Sinop
(MT)
interpôs recurso de apelação, e considerando que a sentença de primeiro grau não condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
honorários advocatícios, não havia matéria devolvida ao
e.
tribunal que ensejasse a condenação deste ente federativo.

No presente caso, o erro material manifesta-se na incongruência entre a realidade processual dos autos e o dispositivo do acórdão embargado
, na medida em que, e
nquanto a sentença de primeiro grau condenou exclusivamente o Município de Sinop
(MT)
ao pagamento de honorários advocatícios, e somente este ente interpôs recurso de apelação, o acórdão embargado estendeu a condenação ao Estado de Mato Grosso, extrapolando os limites da
devolutividade
recursal.

Diante da manifesta contradição e erro material identificados, impõe-se a retificação do dispositivo do acórdão embargado, de modo a circunscrever a condenação ao pagamento de honorários advocatícios exclusivamente ao Município de Sinop
(MT)
, ente que efetivamente foi condenado em primeiro grau e que interpôs o recurso de apelação.

De igual modo,
em atenção ao princípio da não
“reformatio in pejus”
, imperioso no presente caso manter a fixação do
quantum
arbitrado pelo d. juízo de origem, eis que em valor inferior ao
estabelecido no v. acórdão ora embargado
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para retificar o dispositivo do
v.
acórdão embargado, de modo que passe a constar: "
Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, exerço o juízo de retratação, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop
(MT)
, no tocante ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
"

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025